Tribunal: TJPA
Processo: 0801755-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801755-54.2026.8.14.0000

PACIENTE: RYAN VASCONCELOS DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS

CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas

Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, a ilegalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial e a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as alegações de nulidade do flagrante decorrentes da abordagem policial e do ingresso domiciliar podem ser examinadas na via estreita do
Habeas Corpus
; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, bem como se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da alegada nulidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar demanda aprofundamento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e restrito do
Habeas

Corpus
.

4. A fundada suspeita restou demonstrada por circunstâncias objetivas verificadas no caso concreto, especialmente o comportamento do paciente, associado à posterior apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e acondicionadas de forma típica de comercialização.

4. O ingresso na residência mostrou-se legítimo diante da situação de flagrância delitiva decorrente da natureza permanente do crime de tráfico de drogas e da constatação de objetos relacionados à atividade criminosa, como balança de precisão, tesoura e papel alumínio.

5. O
fumus commissi delicti
encontra-se demonstrado pelos depoimentos policiais, pela apreensão de drogas fracionadas e pelos elementos relacionados à comercialização de entorpecentes.

6. O
periculum libertatis
está configurado pela gravidade concreta da conduta, pelos antecedentes criminais do paciente, pela existência de processos por tráfico de drogas e execução penal por roubo majorado, além do risco concreto de reiteração delitiva.

7. A concessão anterior de regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, seguida de nova prisão em flagrante em curto espaço temporal, evidencia a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para resguardar a ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

9. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Habeas

Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise de nulidades relacionadas à abordagem policial e ao ingresso domiciliar que demandem dilação probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

2. A apreensão de drogas fracionadas e de instrumentos típicos da traficância constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A reiteração delitiva e os antecedentes criminais evidenciam o periculum libertatis e legitimam a manutenção da custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias concretas do caso demonstram risco de reiteração criminosa.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, e 93, IX; CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

J
urisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0809235-20.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 29.07.2025; TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0816864-79.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-12-17); AgRg no HC n. 1.044.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de Ryan Vasconcelos dos Reis, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, no Inquérito Policial n° 0800753-04.2026.8.14.0015, em que figura como indiciado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O paciente encontra-se segregado desde 25/01/2026 em razão de prisão flagrante. Em audiência de custódia, o Juízo de origem homologou a constrição, convertendo-a em preventiva (ID 33384886).

A defesa sustenta que o paciente foi preso por suposto tráfico de drogas, após abordagem policial fundada apenas em “atitude suspeita” e “nervosismo”, sem elementos concretos que justificassem a busca pessoal. Argumenta que o Ministério Público reconheceu, em audiência de custódia, a ausência de fundada suspeita e manifestou-se contra a conversão da prisão em preventiva. Aduz, ainda, que teria havido ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do paciente, sem mandado judicial ou situação de flagrante. Alega, por fim, a inexistência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Em sede liminar, pleiteia o relaxamento da prisão e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem em definitivo, para que seja reconhecida a nulidade da abordagem policial e declarada a ilicitude das provas dela decorrentes. Subsidiariamente, suscita a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPC), especialmente o monitoramento eletrônico, cumulado, se necessário, com o recolhimento domiciliar no período noturno, o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da comarca.

Coube-me a relatoria, por distribuição.

O pedido liminar foi indeferido (ID 33892972).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34399853).

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu

parecer pelo conhecimento e desprovimento da ordem (ID 34446237).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

A impetração comporta parcial conhecimento, não devendo ser conhecida no tocante à alegada nulidade do flagrante, fundada na suposta ilegalidade da abordagem policial, bem como no ingresso dos agentes na residência do paciente sem mandado judicial ou situação de flagrância.

O impetrante pleiteia a nulidade do flagrante, sob o argumento de que a prisão do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas teria decorrido de abordagem policial baseada exclusivamente em “atitude suspeita” e “nervosismo”, sem a presença de elementos concretos aptos a justificar a busca pessoal.

A fundada suspeita pode ser caracterizada por circunstâncias objetivas verificadas no caso concreto, notadamente quando o comportamento revela reação incompatível com a normalidade da situação.

No caso em exame, o comportamento do paciente, associado ao contexto da diligência e à posterior apreensão de porções fracionadas de substâncias entorpecentes, mostra que a atuação policial não decorreu de mera impressão subjetiva ou atuação arbitrária, mas de elementos suficientes que legitimaram a intervenção estatal.

A conduta do paciente foi um dos fatores desencadeadores da abordagem e evoluiu para a constatação de elementos objetivos relevantes, como a apreensão, em sua posse, de substâncias entorpecentes fracionadas, acondicionadas de forma típica de comercialização (laudo toxicológico nº 2026.02.000138-QUI - ID 33384887), circunstância que evidencia a ocorrência de crime em situação de flagrância: 05 (cinco) porções de erva seca e prensada envoltas em papel alumínio e que após pesagem obteve o valor de 3,229g (três gramas e duzentos e vinte e nove miligramas); 17 (dezessete) porções de substância petrificada de cor caramelo acondicionadas na forma de petecas plásticas transparentes e que após pesagem obtiveram o 7,966g (sete gramas e novecentos e sessenta e seis miligramas).

No tocante à alegação de violação de domicílio, igualmente não merece ser conhecida na via eleita.

A inviolabilidade domiciliar, prevista no art. 5º, XI da Constituição Federal, comporta exceções, dentre as quais a hipótese de flagrante delito. Após a abordagem policial, a equipe deslocou-se até a residência do paciente com a finalidade de recolher documentos pessoais. No local, foi percebida movimentação suspeita por parte dos familiares, que tentavam se desfazer de alguns objetos. Na verificação, constatou-se tratar de uma balança de precisão, uma tesoura e papel alumínio, materiais comumente utilizados para a pesagem e o acondicionamento de entorpecentes (ID 166952962 do processo de origem).

O contexto fático evidenciado no processo demonstra situação de flagrância delitiva apta a justificar a atuação policial, sobretudo diante da natureza permanente do crime de tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo enquanto persistir a atividade ilícita. Nesse cenário, as circunstâncias antecedentes à diligência, somadas à apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas e de objetos típicos da atividade de tráfico, indicam, nesta via de cognição, justa causa suficiente para legitimar a atuação policial.

A pretensão defensiva voltada ao reconhecimento de eventual nulidade da abordagem e das diligências subsequentes demandaria incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do
writ
. Não por outra razão, a jurisprudência deste TJPA e do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que pleitos de nulidade que exigem dilação probatória são incompatíveis com o rito especial e célere do
Habeas

Corpus
:

Ementa
:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARCIAL CONHECIMENTO.
NULIDADES RELATIVAS À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
E À OBTENÇÃO DE PROVA MEDIANTE COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Parcial conhecimento
.
As nulidades referentes à inviolabilidade do domicílio e à suposta obtenção de prova mediante coação não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no mérito, tendo sido expressamente reputadas matérias que demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, o que impede a apreciação per
saltum
por esta Corte, sob pena de supressão de instância. À luz dos precedentes, a exigência de fundadas razões para mitigação da inviolabilidade domiciliar demanda exame fático-probatório não realizado na origem.

2. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentação concreta, consubstanciada na apreensão de 1.128,10 g de maconha e 3,9 g de ecstasy, na descrição de modus operandi revelador de periculosidade e em indícios de integração a organização criminosa, elementos idôneos para a garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração, não sendo as condições pessoais favoráveis, por si, suficientes para afastar a necessidade da cautela.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgRg no HC n. 1.044.891/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 19/2/2026.) (grifos)

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO.
ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS E DE BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS NÃO PODE SER MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL.
NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT
. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o impetrante por meio de Habeas Corpus contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, nos autos do processo 0820227-87.2024.8.14.0028.

II. Questão em discussão

2. A defesa pretende: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença em face de supostas ilegalidades decorrentes de violação de princípios processuais e cerceamento de defesa; (ii) No mérito, a liberdade provisória com o monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas; (iii) o trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incompatível com discussões relativas a matérias questionáveis por meio de recursos e ações próprias.

4.
Pleito de nulidades que exige maior dilação probatória incompatível com o rito especial e célere do Habeas Corpus para definir sua ilicitude
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Habeas corpus não conhecido. Utilização subversiva do presente Remédio Constitucional que tutela o direito de ir, vir e ficar de qualquer indivíduo deste território.

Tese de Julgamento:
É defeso realizar, por meio de Habeas Corpus, a análise do mérito processual, assim como qualquer aprofundamento do conjunto de provas, tendo em vista ser incompatível com seus estreitos limites.

(TJPA. HC 0809235-20.2025.8.14.0000. Seção de Direito Penal. Relator Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Julgado em 29/07/2025).

As questões suscitadas pela defesa para sustentar a nulidade do flagrante, notadamente abordagem policial e violação de domicílio, são incompatíveis com a via estreita do
Habeas Corpus
, vez que constituem matérias que exigem dilação probatória, devendo ser adequadamente examinadas sob o crivo do contraditório na instrução processual, razão pela qual delas não conheço.

2
. Mérito.

A controvérsia

cinge-se à tese de que estariam ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, aduzindo inobservância de fundamentação idônea da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Compulsando o processo de origem (Ação Penal nº 0800753-04.2026.8.14.0015), verifica-se que foi oferecida denúncia em desfavor do ora paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da peça acusatória que policiais militares realizavam patrulhamento na área central do Município de Castanhal, ocasião em que observaram comportamento suspeito do paciente, que demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição policial, circunstância que ensejou a abordagem pessoal. Durante a revista, foram encontradas em sua posse 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha e 17 (dezessete) porções de substância semelhante a óxi, acondicionadas no interior de um frasco de desodorante, além de uma faca e quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os policiais se deslocaram para o endereço do paciente com a finalidade de recolher seus documentos. No local, foi percebida movimentação suspeita por parte dos familiares, que tentavam se desfazer de alguns objetos comumente utilizados para pesagem e embalagem de entorpecentes, tais como balança de precisão, tesoura e papel alumínio.

Quanto à decisão de homologação do flagrante e conversão da custódia em preventiva, está fundamentada e registra pelo Juízo de origem a presença do
fumus commissi delicti
a partir dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante,
considerando, especialmente a apreensão de entorpecentes já fracionados para comercialização, evidenciado através do laudo toxicológico nº 2026.02.000138-QUI (ID 33384887):

- 05 (cinco) porções de erva seca e prensada envoltas em papel alumínio e que após pesagem obteve o seguinte valor: Massa Bruta: 3,788g (três gramas e setecentos e oitenta e oito miligramas); Massa Líquida: 3,229g (três gramas e duzentos e vinte e nove miligramas);

- 17 (dezessete) porções de substância petrificada de cor caramelo acondicionadas na forma de petecas plásticas transparentes e na cor verde e que após pesagem obtiveram o seguinte valor: Massa Bruta: 9,649g (nove gramas e seiscentos e quarenta e nove miligramas), do ; Massa Líquida 7,966g (sete gramas e novecentos e sessenta e seis miligramas).

No tocante ao
periculum libertatis
, o magistrado fundamentou a segregação cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, destacando a habitualidade delitiva do paciente, antecedentes criminais e o fato de responder a processos pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, além de possuir execução penal em curso decorrente de condenação por roubo majorado. Ressaltou, ainda, que o paciente havia sido beneficiado com o regime aberto domiciliar mediante monitoração eletrônica em 26/12/2025 e, poucos dias depois, em 25/01/2026, voltou a ser apontado como envolvido em novo delito, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração criminosa (ID 33384886):

"[...] Registre-se que o custodiado ostenta antecedentes criminais, respondendo a processos específico por tráfico de entorpecentes e execução penal por roubo majorado, tendo sido beneficiado com regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica em 26.12.2025 e agora se vê envolvido em novo delito.[...]

[...] Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática de delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva. [...]

[...] Considere-se que embora a quantidade de entorpecentes não seja vultosa, o flagranteado já é frequentador do fórum criminal por ocasião de outros procedimentos criminais, inclusive com reiteração específica por tráfico de entorpecentes, o que reforça que o custodiado faria do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão. [...]"

Da análise do processo, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e destaco que o
fumus commissi delicti
encontra-se evidenciado pelos elementos colhidos no flagrante, como os depoimentos dos policiais, a apreensão da substância entorpecente e de objetos relacionados ao crime.

Quanto ao
periculum

libertatis
, está evidenciada a gravidade concreta da conduta e a presença de circunstâncias que indicam risco de reiteração delitiva, justificando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão preventiva quando evidenciada, a partir das circunstâncias concretas do delito, a necessidade de resguardar a ordem pública:

Ementa
. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas.
Fundamentação idônea
.
Necessidade de custódia para garantia da ordem pública
.
Ausência de constrangimento ilegal
. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Antonio Hélio Oliveira Rodrigues, preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Pretensão de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, em detrimento da aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos: 55 petecas de “oxi” e outras substâncias ilícitas
.

4. A
decisão que decretou a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes, especialmente quando a gravidade concreta e a quantidade de drogas justificam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é medida idônea e proporcional em casos de tráfico de drogas, especialmente quando demonstrados a gravidade concreta do crime e os riscos à segurança coletiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 160.981/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 17/6/2022. (TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0816864-79.2024.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2024-12-17) (grifos)

De outra parte, a tese de suficiência das medidas cautelares diversas da prisão não merece acolhimento.

O art. 282 do CPP estabelece que as cautelares devem observar os critérios de necessidade e adequação. Diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva demonstrada, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa ou vínculos familiares, não possuem o condão, isoladamente, de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, como bem firmou o magistrado, na decisão que motivou a constrição delitiva (ID 33384886):

“[...] Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema: Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.[...]”

Por fim, observo que a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, em observância ao art. 93, IX da Constituição Federal, inexistindo qualquer nulidade decorrente de deficiência de fundamentação.

Ausente ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem constitucional, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
Habeas

Corpus
, não o conhecendo no que se refere ao pleito de nulidade do flagrante. Quanto ao pedido de concessão da liberdade,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026